Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721863-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF Agravado: Anderson Felix Carvalho Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Universidade do Distrito Federal – UNDF contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704138-46.2023.8.07.0016, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 156575749 e documentos anexados. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 147622409. A ação foi proposta em desfavor da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Convém destacar que a Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47441084), em síntese, que deve ser reconhecida a legitimidade da entidade organizadora do concurso público destinado ao preenchimento de cargos da carreira de magistério superior do Distrito Federal para integrar a relação jurídica processual. Argumenta nesse sentido que o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) é mero prestador de serviços contratado pelo ente público para organizar o certame em questão. Ressalta que o agravado questiona o resultado da avaliação destinada à comprovação dos requisitos para concorrer às vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros, cujos critérios e metodologia foram implementados pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o reconhecimento da legitimidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) para integrar a relação jurídica processual. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. VII, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) para integrar a relação jurídica processual. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman deve ser reconhecida em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos indicados como partes da relação jurídica substancial. No caso em análise, verifica-se que o edital no 1/2022 – UNDF/REIT previu procedimento específico de “heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros”, nos seguintes termos: “5.4.5 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 5.4.5.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 5.4.5.1.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos que se declararam negros e tiveram sua prova discursiva avaliada. 5.4.5.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em comunicado a ser publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 5.4.5.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 5.4.5.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar, presencialmente em local e horário constantes da convocatória à comissão de heteroidentificação. 5.4.5.4.1 Sob responsabilidade do IADES, a comissão de heteroidentificação será composta por 3 (três) integrantes, e seus suplentes que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 5.4.5.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação e para demais usos que a referida comissão julgar relevantes para realizar o processo de heteroidentificação. 5.4.5.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.4.5.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.4.5.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.4.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em processos seletivos e concursos públicos. 5.4.5.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 5.4.5.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 5.4.5.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 5.4.5.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 5.4.5.8 Será eliminado do concurso público o candidato que se recusar a ser filmado e (ou) prestar declaração falsa. 5.4.5.8.1 O candidato que, após a avaliação de heteroidentificação, não for considerado negro pela comissão, e que foi aprovado nas fases anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 5.4.5.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 5.4.5.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 5.4.5.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza. 5.4.5.10 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 5.4.5.11 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 5.4.5.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 5.4.5.13 O procedimento de heteroidentificação está previsto para ser realizado nos dias 2 e 3 de dezembro de 2022, sendo a convocação feita por comunicado específico a ser oportunamente divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 5.4.5.14 O resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 8 de dezembro de 2022, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de 3 (três) integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 5.4.5.15 É facultada a interposição de recurso ao candidato que se sentir prejudicado em face de decisão proferida pela comissão de heteroidentificação. 5.4.5.15.1 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 5.4.5.16 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados no referido resultado provisório. 5.4.5.16.1 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 5.4.5.17 O resultado final no procedimento de heteroidentificação será publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 21 de dezembro de 2022. 5.4.5.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de comunicado específico de convocação para essa fase.” (Ressalvam-se os grifos). É possível perceber, portanto, que o procedimento de “heteroidentificação complementar” cujo resultado é questionado pelo ora recorrido na demanda originária ficou sob a responsabilidade da entidade organizadora do concurso, que é justamente o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Esse cenário evidencia a legitimidade ad causam do Instituto aludido, tendo em vista o seu evidente envolvimento na relação jurídica de direito substancial em questão. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CARGO CIRURGIÃ-DENTISTA. EDITAL N. 15/2022. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA E DO SECRETÁRIO DE ESTADO AFASTADA. NULIDADE DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS. COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. Inicialmente, impende que se consigne que não há que se falar em ilegitimidade da banca examinadora para compor o polo passivo, considerando que foi ela quem praticou o suposto ato coator, cujo representante é o seu presidente. Analiso de ofício a legitimidade passiva do Secretário de Estado. Verifica-se que a pretensão do "writ" depende de ato desta autoridade, para reclassificar a impetrante e/ou lhe dar posse caso não tenha ainda sido convocada. Preliminar afastada. 2. Consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, não é permitido ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para reexame de análise das avaliações das respostas dadas pelos candidatos, conforme RE 632.853/CE. Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"). 3. Não prospera alegação no sentido de que a questão 29 conteria nulidade passível de revisão pelo judiciário. Se a questão impugnada possui assertiva compatível como conteúdo programático previsto no edital do concurso, não há que se falar em revisão da pontuação relativa à questão. 4. Desse modo, a questão n. 29 foi anulada após recurso administrativo, por que duas alternativas "a" e "b" corretas, o que contrária o enunciado para que se escolhesse apenas uma das alternativas. A justificativa apresentada é compatível com interpretação razoável, afastando-se o erro grosseiro. 5. Portanto, não há motivos para ingerência pelo judiciário, já que as alegações da impetrante não estão embasadas na incompatibilidade dos conteúdos com o edital e, tampouco, erro grosseiro, mas somente na possibilidade ou impossibilidade de outras respostas diferentes daquelas dadas pela Banca Examinadora, hipóteses inadmissíveis de revisão pelo Judiciário, ao qual, como afirmado, é vedada se imiscuir no conteúdo das questões e valoração dos critérios de correção 6. Mandado de Segurança conhecido. Ordem negada.” (Acórdão 1660369, 07328356220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, diante da possibilidade de exclusão indevida de litisconsorte. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a exclusão do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) do polo passivo da relação jurídica processual, deixando para a Egrégia 2a Turma Cível a análise definitiva da questão jurídica subjecente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator